Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-08.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002695-08.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 655.526.951-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Gabriela Soares de Oliveira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, c/c artigo 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Contrato”, ajuizada em face do Banco Itaú Bmg Consignado S.A., pela falta de juntada do comprovante de endereço.

Nas razões recursais, a autora apelante sustenta, em breve resumo, que apresentou comprovante de endereço, em nome de terceiros, porque não possui propriedade imobiliária na cidade e que o comprovante de pagamento de seu benefício, em que como local recebimento o Banco Bradesco, localizado na Av. Ludovico da Riva Neto, no 2402, município de Alta Floresta/MT, comprova o vínculo da parte autora com a Comarca.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

Isto porque, afigura-se desnecessária a exigência de que a parte autora apresente comprovante de endereço em seu nome, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o indeferimento da inicial, lastreada na ausência de apresentação de comprovante de endereço, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, porquanto não constitui documento indispensável à propositura da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ. A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO.
É desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 262, II, do CPC impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência.
(N.U 0002976-88.2010.8.11.0020, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Como se não bastasse, a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020